Tribunal: TJMT
Processo: 1011162-15.2025.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011162-15.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 929.825.142-49 (APELANTE), CARLOS JOSE LEITE MOREIRA - CPF: 852.693.951-34 (TESTEMUNHA), CLEITON AFONSO DE QUEIROZ - CPF: 733.605.971-68 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), G SODER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.917.258/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TEIXEIRA PEDRO - CPF: 598.849.409-91 (ADVOGADO), IZAIAS SIQUEIRA - CPF: 418.839.422-68 (TESTEMUNHA), ELCIO PRIMO DE SOUZA - CPF: 001.157.262-09 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33,
CAPUT
E §4º, LEI 11.343/06).
DOSIMETRIA
. BIS IN IDEM.
QUANTIDADE DE DROGA VALORADA NA 1ª E 3ª FASES. AFASTAMENTO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VEDAÇÃO À

REFORMATIO IN PEJUS
. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Configura
bis in idem
a valoração da quantidade de entorpecente na pena-base (art. 42, Lei 11.343/06) e na modulação do redutor do §4º do art. 33, devendo incidir em apenas uma fase (STF, ARE 666.334/AM).

2. Em recurso exclusivo da defesa, a vedação à
reformatio in pejus
impede correção de impropriedades técnicas que agravem a situação do réu, ainda que contrariem súmulas ou jurisprudência consolidada (art. 617, CPP).

3. Quantidade expressiva de droga (
35,740kg
) e circunstâncias do transporte justificam modulação do §4º do art. 33 no patamar mínimo (1/6), sem afastamento do benefício (STJ, REsp 2025952/SP).

4. Pena definitiva inferior a 4 anos, réu primário e com bons antecedentes: regime inicial aberto (art. 33, §2º, "c", CP) e substituição por duas restritivas de direitos (art. 44, I, II e III, CP).

5.
Recurso parcialmente provido
para afastar
bis in idem
na dosimetria, manter pena definitiva em
3 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão
, fixar regime aberto e substituir por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, ART. 5º, LIV E LV. CP, ARTS. 33, § 2º, “C”, 44, I, 65, III, “D”, E 107. CPP, ARTS. 577 E 593, I. LEI N. 11.343/2006, ARTS. 33, CAPUT E § 4º, E 42.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 177766/SP, REL. MIN. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 24.05.2021, PUB. 17.06.2021; STF, ARE 666.334/AM, REL. MIN. Gilmar Mendes, Plenário Virtual. STJ, Súmula 231. STJ, RESP 2025952/SP, REL. MIN. Daniela Teixeira, Quinta Turma, J. 17.12.2024, DJE 23.12.2024; STJ, ARESP 2675396/MG, REL. MIN. Daniela Teixeira, Quinta Turma, J. 26.11.2024, DJE 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública em favor de
Bruno Vieira de Oliveira
, condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

O apelante foi flagrado transportando
35,740 kg de maconha
ocultos em meio a carga de carne resfriada, em 01/03/2025, na região de Várzea Grande/MT.

A defesa pleiteia:

1.

Redução da pena-base ao mínimo legal;

2.

A manutenção da atenuante da confissão espontânea com redução de 1/6;

3.

Aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 no patamar máximo de 2/3 ou, subsidiariamente, em 1/2;

4.

A manutenção da substituição do regime aberto fixado, por penas restritivas de direitos. (Id. 345370465).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões pugnando pelo
improvimento do recurso
. (Id. 345370467).

A douta
Procuradoria de Justiça
opinou pelo
provimento parcial
do recurso, unicamente para afastar a dupla valoração da quantidade de entorpecente na primeira fase da dosimetria, mantendo-se, contudo, os demais termos da sentença, em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus.

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Inicialmente, cumpre registrar que, analisando os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
foi objeto de dois Embargos Declaratórios interpostos pelo Ministério Público (Ids. 345370430 e 345370456), sendo que um foi reconhecido e feitas as correções da sentença e o outro foi considerado intempestivo (Decisões de ids. 345370440 e 345370462).

Contudo, conforme bem observado pelo Procurador de Justiça, mesmo após a alteração em face dos Embargos Declaratórias, houve algumas inconsistências na sentença proferida pelo Juízo Singular:

“
O Juízo promoveu o aumento da pena-base aplicando fração de 1/8 sobre a pena mínima cominada ao tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o incremento deve observar a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas. Assim, Considerando que o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão, o intervalo é de 10 anos. A fração de 1/8 sobre tal intervalo corresponderia a 1 ano e 3 meses, patamar significativamente superior ao acréscimo aplicado. O critério adotado na dosagem da pena inicial, portanto, revelou-se tecnicamente inadequado.

Na segunda fase dosimétrica, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, o magistrado reduziu a pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal de 5 anos. Tal proceder contraria frontalmente a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de atenuante não pode conduzir à pena abaixo do mínimo cominado. Trata-se de entendimento pacífico na prática jurisdicional.

Na terceira fase dosimétrica, fora equivocadamente reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. O acusado foi flagrado transportando mais de 35 kg de maconha, ocultos em compartimento frigorificado, em contexto indicativo de tráfico interestadual estruturado. A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da apreensão, constitui elemento concreto que evidencia dedicação à atividade criminosa, circunstância que, em tese, poderia afastar o requisito legal do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Embora a jurisprudência das Cortes Superiores exija fundamentação concreta para afastar o redutor, é igualmente certo que quantidades vultosas, associadas à logística estruturada, podem indicar habitualidade delitiva. Mas, ainda assim, a minorante foi reconhecida e aplicada.

Não bastasse, a sentença deixou de aplicar a pena de multa cumulativamente prevista no preceito secundário do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. O tipo penal prevê, obrigatoriamente, reclusão e multa. A ausência de fixação da sanção pecuniária configura omissão relevante.” (Sic - Parecer da Procuradoria Geral de Justiça – Id. 348970387).

Por fim, conforme consignado pelo Procurador de Justiça, uma vez que se trata de recurso exclusivo da Defesa, a sentença não poderá ser modificada em prejuízo do acusado, em face do princípio da vedação à
reformatio in pejus.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1. Da materialidade e autoria

A
materialidade delitiva
restou sobejamente comprovada pelo laudo pericial nº 311.3.10.9067.2025.011415-A01, que atestou a apreensão de
35,740 kg de
Cannabis sativa L
.

A
autoria é incontroversa
, confirmada pela confissão do réu em juízo, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

Tais aspectos não são objeto de insurgência recursal.

2. Do
bis in idem
na dosimetria da pena

A questão central reside na
dupla valoração da quantidade de droga
na dosimetria da pena.

O magistrado singular, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, procedeu ao seguinte cálculo:

1ª fase:
majorou a pena-base em razão da culpabilidade e da
quantidade de droga
(art. 42 da Lei 11.343/06);

3ª fase:
aplicou a minorante do § 4º do art. 33 no patamar mínimo de 1/6, justamente em razão da "preponderância da
quantidade de entorpecente
apreendida".

Tal proceder configura
bis in idem
, vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006
. (...). 1.
Caracteriza bis in idem o sopesamento da quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria. A matéria é estável nesta Suprema Corte e já fora objeto de Repercussão Geral, via da qual reafirmada a jurisprudência dominante no sentido de que a natureza e a quantidade de droga devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena, vedada, portanto, aplicação cumulativa na primeira e terceira fases
(ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual). 2.
Ao julgar o ARE 666 .334/AM, esta Suprema Corte explicitou que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”, não havendo qualquer diferença, para efeito de tal entendimento, nos termos da jurisprudência consolidada, entre modular e afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, admitir essa distinção teria como efeito o completo esvaziamento do pronunciamento veiculado por este Supremo Tribunal Federal, frustrando, sem qualquer fundamento legítimo, o alcance do entendimento firmado por este Tribunal
. (...)

(STF - HC: 177766 SP 0032271-12 .2019.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/06/2021).

No caso concreto, o Juízo Singular consignou expressamente na sentença:

Na 1ª fase: "inegável a quantidade expressiva de entorpecente (...) 35,740 Kg";

Na 3ª fase: aplicou a minorante em 1/6 "até mesmo em face da
preponderância da quantidade de entorpecente
apreendida".

Resta inequívoco o
bis in idem
.

3. Do redimensionamento da pena-base

Afastada a valoração negativa da quantidade de droga na primeira fase, subsiste como fundamento idôneo para exasperação da pena-base apenas a
culpabilidade
, devidamente fundamentada na premeditação e no planejamento da conduta delitiva.

Conforme consignado na sentença, o réu manteve tratativas prévias para o transporte, demonstrando estruturação logística e maior reprovabilidade.

Tal fundamentação é idônea e encontra respaldo no Enunciado 49 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa."

Assim, mantenho a exasperação da pena-base, porém
apenas em razão da culpabilidade
, inclusive, na forma efetuada equivocadamente na sentença, porque se fosse proceder a exasperação da pena em
1/6
sobre a pena mínima, teríamos o
acréscimo de 10 meses
e se aplicasse a fração de
1/8 sobre a diferença entre a mínima e máxima
, teríamos o
acréscimo de 01 ano e 03 meses
, o que seria prejudicial ao apelante.

Diante do exposto, embora o critério de aplicação de 1/8 sobre a pena mínima (e não sobre o intervalo) seja tecnicamente inadequado segundo jurisprudência do STJ, a vedação à
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa impede a correção, que resultaria em pena mais gravosa (1a3m em vez de 7m15d).

Assim, mantenho o resultado dosimétrico da sentença, não por sua correção técnica, mas por impossibilidade jurídica de agravamento da situação do réu:

1ª Fase:
Base = 5 anos + 1/8 (sobre o mínimo, 7m 15d) =
5 anos, 7 meses e 15 dias
.

Da segunda fase: atenuante da confissão e aplicação da Súmula 231/STJ

Na segunda fase, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Aplicando-se a redução de 1/6 sobre a pena intermediária:

Cálculo: 67,5 meses - 11,25 meses = 56,25 meses ->
4 anos, 8 meses e 10 dias
.

Contudo, aqui ocorre a violação da Súmula 231 (pena abaixo do mínimo de 5 anos).

Assim sendo, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, tecnicamente, não poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal de 5 anos (Súmula 231/STJ).

Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a vedação à
reformatio in pejus
(art. 617, CPP) impede que este Tribunal agrave a situação do réu, ainda que para corrigir impropriedade técnica da sentença.

Diante do exposto, mantenho a pena intermediária de
4 anos, 8 meses e 10 dias
, não por sua adequação técnica, mas por imperativo do princípio
non reformatio in pejus.

5. Da terceira fase: causa de diminuição do § 4º do art. 33

Quanto ao
quantum
da minorante do tráfico privilegiado, a defesa sustenta que deveria ser aplicada no patamar máximo de 2/3 ou, subsidiariamente, em 1/2.

Não lhe assiste razão.

O réu preenche os requisitos objetivos do § 4º do art. 33 (primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integração em organização criminosa), o que justifica o
reconhecimento
da minorante.

Contudo, a
modulação da fração
entre 1/6 e 2/3 constitui juízo discricionário fundamentado do magistrado, devendo considerar as circunstâncias concretas do caso.

A apreensão de
mais de 35 kg de maconha
, transportados em compartimento oculto, mediante logística estruturada, constitui elemento concreto que justifica a aplicação da minorante no
patamar mínimo
.

O STJ tem entendimento pacífico nesse sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, mas pode ser utilizada para modular a fração da redução
. (...)

(STJ - REsp: 2025952 SP 2022/0287445-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

“A quantidade e a natureza das substâncias apreendidas (5,74kg de maconha, em 6 barras e 224,34g, em meia barra) não foram consideradas na fixação da pena-base, conforme o artigo 42 da Lei 11 .343/2006.5.
A consideração da quantidade de droga para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado não configura reformatio in pejus, desde que não tenha sido utilizada para exasperar a pena-base em primeira instância
.6.
A aplicação da minorante em 1/6 é justificada pela quantidade de droga apreendida, resultando na pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime semiaberto
. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2675396 MG 2024/0228549-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

Ressalto que a quantidade apreendida é
significativamente expressiva
, e a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a modulação da minorante em patamar reduzido quando presente tal circunstância.

No caso concreto, a quantidade de
35,740 kg
, aliada à logística empregada e ao planejamento prévio (culpabilidade elevada), justifica plenamente a aplicação da minorante em
1/6
.

Assim:

Pena intermediária: 56 meses e 10 dias (4 anos, 08 meses e 10 dias)

Redução de 1/6: 09 meses e 11 dias

Pena definitiva: 46 meses e 29 dias = 3 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão

6. Do regime prisional

Nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, a pena não superior a 4 anos deve ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, desde que o réu não seja reincidente.

Considerando que:

A pena definitiva é de
3 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão
;

O réu é primário;

Possui bons antecedentes;

O regime adequado é o
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

7. Da substituição por penas restritivas de direitos

O art. 44, I, do Código Penal estabelece que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível quando a pena aplicada não for superior a 4 anos.

No caso, a pena definitiva é de
3 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão.

Quanto aos demais requisitos do art. 44 do CP: (a) o réu não é reincidente em crime doloso (art. 44, II), conforme certidão de antecedentes; (b) embora a culpabilidade tenha sido valorada negativamente na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consideradas em conjunto (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa), não tornam a substituição inadequada ou insuficiente (art. 44, III), sendo a medida socialmente recomendável diante do perfil do agente e da natureza do delito.

Fixo, assim, duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução (art. 44, §2º, CP).

8. Da pena de multa

Quanto à pena de multa, observo que o art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 prevê sanção pecuniária cumulativa obrigatória (500 a 1.500 dias-multa).

O Juízo singular não fixou na sentença tal pena, configurando omissão relevante. Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a vedação à
reformatio in pejus
impede que este Tribunal supra a omissão, o que importaria em agravamento da situação do réu.

A correção da omissão, se fosse o caso, dependeria de recurso específico do Ministério Público, não sendo possível sua integração de ofício nesta instância recursal, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
(art. 617, CPP; Súmula 160/STF).

9. Da vedação à reformatio
in pejus

Registro que, embora a sentença contenha diversas impropriedades técnicas que, em tese, justificariam pena mais gravosa, a ausência de recurso ministerial impede qualquer modificação em prejuízo do réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça,
conheço e dou provimento parcial
ao recurso de apelação para:

1.

Afastar
a valoração negativa da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria, mantendo apenas a culpabilidade como fundamento de exasperação;

2.

Redimensionar
a pena para:

o

Pena-base:
5 anos, 7 meses e 15 dias

o

Pena definitiva:

3 anos, 10 meses e 29 dias de reclusão.

3.

Fixar
o regime inicial
aberto
;

4.

Substituir
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026